Tribunal: STF
Processo: HC 201397
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Vinicius Silva Soalheiro Xavier, em favor de Clemente Lucas dos Santos, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 145.104/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por CLEMENTE LUCAS DOS SANTOS, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 
    Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 121, §2º, II, do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/03, tendo sido sua prisão convertida em preventiva. 
    A defesa impetrou prévio writ no Tribunal de origem, que denegou a ordem em decisão assim ementada: 
    […]
    Nesta sede, o recorrente alega, em síntese a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. 
    Destaca que o "acórdão recorrido que a prisão do Recorrente se faz necessário como meio de garantir a ordem pública, sem nada mencionar sobre a necessidade da medida excepcional quanto à aplicação da Lei Penal, até porque, de fato, não há risco efetivo de que isso possa vim acontecer. Assim, com o Juízo de base, o Tribunal de origem se limitou a avaliar a suposta periculosidade concreta no “modus operandi” do Recorrente, no momento da execução do suposto homicídio" (e-STJ, fl. 109). 
    Defende que "não há dúvida que, no caso concreto, a prisão preventiva está sendo mantida em razão da gravida abstrata da imputação (homicídio), pois a análise do ocorrido no momento da execução (vítima armada) e as circunstâncias pessoais amplamente favoráveis, demonstram que a medida excepcional é totalmente desnecessária ao caso concreto" (e-STJ, fl. 110). 
    Sustenta, ainda, que "não é crível dizer que o defendente deve permanecer preso, em razão do modus operandi. Ou seja, um único momento passa a ter mais valor que toda a vida do Recorrente, que é primário, portador de bons antecedentes, dedicado ao trabalho e nunca tendo se envolvido em qualquer atividade tida como criminosa" (e-STJ, fl. 110). 
    Aduz que "diferente dos fatos corriqueiramente julgados por esse Tribunal, o fato em voga trata-se de uma imputação de homicídio motivado por circunstâncias peculiares, não havendo que se falar em risco à coletividade ou a paz pública, quando as circunstâncias motrizes foram todas criadas pela vítima" (e-STJ, fl. 112). 
    Requer, o deferimento da liminar e, ao final, o provimento do recurso, para que seja determinada a revogação da prisão preventiva do paciente, ou sua colocação em liberdade mediante cautelares alternativas”. (eDOC 8)
    No STJ, o recurso em habeas corpus não foi provido. Não houve interposição de agravo regimental.
    Nesta Corte, o impetrante requer apenas a revogação da prisão preventiva.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    “O Tribunal de origem manteve o encarceramento cautelar sob a seguinte fundamentação: 
    […]
    [...] Compulsando os autos, verifica-se que a manutenção da custódia cautelar do paciente encontra-se fundamentada e devidamente amparada no disposto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 
    Veja-se o que diz o MM. Juiz de Direito, Jonas Ferreira Ângelo de Deus, na decisão que, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em preventiva (ordem 10). In verbis: 
    “(...) Acerca da admissibilidade do decreto de prisão preventiva, o art. 313 do Código de Processo Penal dispõe que: "Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...)" Na situação em apreço, a restrição provisória da liberdade encontra respaldo na hipótese descrita no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, porquanto o delito atribuído ao flagranteado possui pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. No que tange aos requisitos cautelares, a materialidade delitiva decorre do auto de prisão em flagrante de fls. 02/06, do auto de apreensão de fl. 07 e do boletim de ocorrência de fls. 11-v/14. 
    Os indícios de autoria, noutro norte, também decorrem dos elementos constantes do auto de prisão em flagrante os quais indicam que o flagranteado seria, em tese, o autor dos disparos de arma de fogo que deram causa ao falecimento da vítima. 
    Nesse cenário, no histórico da ocorrência policial, foi registrado que: 'DURANTE PATRULHAMENTO, FOI PASSADO NA REDE RADIO PELO COPOM/8RPM, INFORMAÇÕES DE UM HOMICÍDIO OCORRIDO NA CIDADE DE SARDOÁ, ÁREA DO 65 BPM. AS INFORMAÇÕES DAVAM CONTA QUE O AUTOR, APÓS DEFERIR DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA LOCALIDADE, TERIA EVADIDO EM UMA PICAPE DE COR BRANCA SENTIDO AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES. AS INFORMAÇÕES DAVA (sic) CONTA QUE O AUTOR ERA UM HOMEM PARDO, CALVO, COM BARBA, DE ALCUNHA "KELE". COM ESSAS INFORMAÇÕES, FOI MONTADO PELA GUARNIÇÃO TÁTICO MÓVEL O CERCO E BLOQUEIO NO DISTRITO DE PONTAL, LOCAL ONDE FOI ABORDADO O VEICULO OWV5C56, PICAPE FIAT ESTRADA, DE COR BRANCA, SENDO CONDUZIDA POR UM HOMEM COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS PASSADAS A ESTA GUARNIÇÃO. REALIZADA A ABORDAGEM USANDO AS TÉCNICAS DE ABORDAGEM A VEÍCULOS, O CONDUTOR DO VEICULO JÁ DESCEU DO CARRO FALANDO Á GUARNIÇÃO: 'FOI EU MESMO' FOI EU MESMO'. APÓS ABORDAGEM, O CONDUTOR FOI IDENTIFICADO COMO CLEMENTE LUCAS DOS SANTOS, ENVOLVIDO 01, SENDO ENCON TRADO DENTRO DO VEICULO, 01 REVOLVER TAURUS, CALIBRE .38, ENTRE OS DOIS BANCOS, NO ASSOALHO DO VEICULO, CARREGADO COM 03 MUNIÇÕES INTACTAS E 02 CARTUCHOS DEFLAGRADOS. AINDA, FOI ENCONTRADO DENTRO DE UM CASACO DE COURO PENDURADO NO BANCO DO MOTORISTA, MAIS 05 CARTUCHOS INTACTOS ENVOLTOS A UMA FOLHA DE PAPEL BRANCA. QUESTIONADO, O AUTOR RELATOU TER SIDO O AUTOR DOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA CIDADE DE SARDOÁ, CONTRA A VITIMA RONALDO DE SOUZA, VULGO 'BRUNALDO'. SEGUNDO RELATADO, A DOIS DIAS, AUTOR TERIA DISCUTIDO COM A VITIMA, TENDO EM VISTA QUE ESTA ESTARIA DIVULGANDO ÁUDIOS NO APLICATIVO WATZSAPP (sic), COM CONTEÚDO QUE ENVOLVIA A INTIMIDADE DO AUTOR COM A EX-ESPOSA BEM COMO COM UMA OUTRA MULHER QUE QUEM ESTE ESTAVA SE RELACIONANDO. QUE NA DATA DE 24JAN2021, DOMINGO, RECEBEU NOVAMENTE ÁUDIOS DE CONVERSA CONTENDO RELATOS DE SUA VIDA INTIMA. QUE POR VOLTA DE 22H, DEPAROU COM A VITIMA EM VIA PÚBLICA, E COM UM CHICOTE (QUE SEGUE APREENDIDO) O AUTOR COMEÇOU A CHICOTEAR A VITIMA, EM VIA PÚBLICA, FALANDO 'QUE JÁ HAVIA PEDIDO PARAR DE FALAR DE SUA VIDA'. QUE A VITIMA ENTÃO TERIA CORRIDO ATÉ UMA RESIDENCIA PRÓXIMA AO LOCAL, TENDO ENTÃO O AUTOR ENTRADO EM SEU VEICULO PARA IR EMBORA. QUE ENQUANTO EFETUAVA UMA MANOBRA EM MARCHA Á RÉ, VISUALIZOU A VITIMA VINDO EM SUA DIREÇÃO EMPUNHANDO UMA FOICE, MOMENTO EM QUE O AUTOR EFETUOU 01 DISPARO DE ARMA DE FOGO EM DIREÇÃO AO CHÃO, TENDO ESTE DISPARO ATINGIDO O RETROVISOR LADO ESQUERDO DO VEICULO EM QUE O AUTOR SE ENCONTRAVA. QUE MESMO APÓS EFETUAR O DISPARO, A VITIMA CONTINUOU A VIR EM SUA DIREÇÃO COM A FOICE, MOMENTO EM QUE O AUTOR EFETUOU O SEGUNDO DISPARO, CONTRA A VITIMA, NÃO SABENDO SE HAVIA ACERTADO, EVADINDO EM SEGUIDA. (..) A GUARNIÇÃO COMANDADA PELO 2' SGT AUREO, DA FRAÇÃO DE SARD0,41651 BPM, APÓS ACOMPANHAR OS TRABALHOS DO PERITO PAULO SETTE, MASP 1091667, QUE CONSTATOU QUE A VITIMA APRESENTA 01 PERFURAÇÃO NO TORAX, LADO ESQUERDO. FOI APREENDIDO NO LOCAL 01 FACÃO, 01 FACA E 01 FOICE." (fl. 13-VERSO)" 
    Em sede policial, os policiais apresentaram versão consonante com o histórico supramencionado, mencionando que Clemente, durante a abordagem logo após os fatos, já desceu de seu veiculo dizendo "foi eu mesmo" (fls. 02/03), indicando que supos tamente teria sido ele o autor da conduta. Por sua vez, a testemunha Paulo Bravin dos Santos, à fl. 04, relatou: "(...)QUE por volta de 22h00;23h00 da noite estava em sua residência, quando escutou uma discussão que vinha do bar do "TONI", bar este que fica ao lado da casa do depoente; QUE então se dirigiu até a janela, momento em que visualizou a briga entre os envolvidos; QUE percebeu que a pessoa de RONALDO DE SOUZA, vulgo "BRUNALDO", estava levando chicotadas de um indivíduo, ora reconhecido como CLEMENTE LUCAS DOS SANTOS; QUE CLEMENTE desferia chicotadas dizendo que BRUNALDO estaria de conversa fiada em grupos de "whatsapp"; QUE o dono do bar apartou a briga, sendo que RONALDO foi para casa dele, o qual reside bem próximo, e CLEMENTE adentrou em seu veículo, um FIAT STRADA BRANCO; QUE antes de entrar no veículo o depoente escutou CLEMENTE gritando na rua que a intenção dele 'era outra', querendo dizer que foi ao local para matar QUE RONALDO retornou de sua residência com uma foice na mão, se dirigindo em direção ao veículo STRADA; QUE CLEMENTE estava dentro do carro e aguardou RONALDO se aproximar com a foice; QUE no momento em que RONALDO levantou a foice, já próximo ao carro, CLEMENTE efetuou dois disparos de arma de fogo e evadiu do local; QUE o socorro foi acionado e cerca de meia hora após chegou ao local, sendo que constataram que ele acabado de falecer QUE relata que no momento em que RONALDO estava se aproximando do veículo de CLEMENTE, este teve tempo suficiente de arrancar o seu veículo e deixar o local, pois já esta va dentro do carro; QUE não conhecia a pessoa de CLEMENTE; QUE o depoente reconhece CLEMENTE LUCAS DOS SANTOS como sendo o mesmo indivíduo autor dos disparos contra RONALDO." Acrescenta-se que a testemunha Maria do Socorro de Souza, em suas declarações (fl. 05), informou: "(...)QUE nesta data a declarante estava no bar do "TOM", juntamente com seu filho RONALDO e outras pessoas; QUE estava bebendo e conversando; QUE RONALDO não estava fazendo uso de bebida alcoólica; QUE em certo momento chegou uma pessoa, a qual a declarante conhece como "KELÉ" e xingando seu filho RONALDO; QUE "KELÉ" dizia para RONALDO respeitar o nome dele e para de conversa fiada; QUE "KELÉ" desferiu varas chicotadas em RONALDO; QUE a declarante não sabe o conteúdo das conversas do "whatsapp", até porque não sabe mexer; QUE o dono do bar separou a briga, sendo que "KELÉ" entrou para o veículo dele; QUE RONALDO após tomar várias chicotadas, foi em casa buscar uma foice e um facão; QUE "KELÉ" ficou dentro do carro esperar RONALDO se aproximar,' QUE quando RONALDO se aproximou do veículo com a foice na mão, "KELÉ" efetuou dois disparos de arma de fogo; QUE após os disparos "KELÉ" evadiu do local; QUE foi acionado socorro, porém ao chegar no local RONALDO já havia falecida" Com base nos elementos acima descritos, verifica-se que há indícios de que o flagranteado teria praticado o delito narrado neste expediente. Dessa maneira, apesar de seu caráter excepcional, a 'prisão cautelar mostra-se necessária na situação dos autos para a garantia da ordem pública e em face do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, haja vista a gravidade concreta do delito em questão, indicada pelo respectivo modus operandi, já que o flagranteado, em tese, teria, inicialmente, abordado a vítima, passando a açoitá-la com golpes de chicote e, ato contínuo, ao perceber que a vítima retornava em sua direção de posse de uma foice, teria supostamente aguardado-a, de dentro de seu automóvel, surpreendendo-a Com dois disparos de arma de fogo, os quais, teoricamente, deram causa a sua morte. De igual modo, a prisão também se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista a presença de elementos concretos a evidenciar a intenção do agente de se subtrair à ação da justiça, inviabilizando eventual execução da pena, diante de sua fuga do local da possível prática delitiva. Ressalta-se que, acerca do tema, o e. Tribunal de Justiça mineiro, por meio da Súmula n. 30, já assentou que "A fuga do réu do distrito da culpa justifica a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal." Sob esse influxo, revela-se inadequada a aplicação de medida cautelar di versa da prisão, pois apenas esta será adequada para impedir que o flagrado prossiga nas atividades criminosas. Deve-se ressaltar que a mera menção acerca de existência de residência fixa e ocupação lícita por parte do imputado não consubstancia razão bastante para o afastamento dos motivos já declinados nesta decisão. Sob essa toada, o C. Superior Tribunal de Justiça já destacou que: "Hl - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação licita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão." (AgRg nos EDcl no HC 614.537/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) 3. Disposições finais. Diante do exposto, homologo a prisão em flagrante de Clemente Lucas dos Santos e converto-a em prisão preventiva (...)”. (Grifos). As circunstâncias narradas nos autos são extremamente graves. Da decisão supracitada e dos documentos juntados, que, em tese irresignado com provocações de ordem moral advindas da vítima, o paciente, em tese, agindo desproporcionalmente frente aos desentendimentos, efetuou disparos de fogo que causaram a morte da vítima, tendo antes, em tese, açoitado o ofendido com golpes de chicote. Por oportuno, insta, aqui, destacar trecho do parecer exarado pelo douto Procurador de Justiça à ordem 14. In verbis: “(...) a circunstância de ter sido supostamente provocado pela vítima, haja vista a difusão de áudios referentes à vida íntima do paciente, tornou, em verdade, ainda mais reprovável a prática delitiva, já que o autor agiu de forma extremamente desproporcional em relação àquela que seria usual para lidar com problemas de ordem moral, sendo essa a razão da qualificadora constante do inciso II do art. 121, § 2º, do Código Penal. (...)” Tais apontamentos, que revelam o modus operandi dos delitos supostamente praticados pelo paciente, evidenciam a sua gravidade concreta e a periculosidade do agente, o que enseja a manutenção custódia cautelar para a garantia da ordem pública. A propósito: [...] 2. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS Alega o impetrante, ainda, que o pleito merece concessão, em face das condições subjetivas favoráveis do paciente. Pois bem, mesmo quando demonstradas eventuais condições pessoais favoráveis, estas não podem ser analisadas individualmente, sem que seja considerado todo o contexto dos autos, sob pena de se trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos esses essenciais à análise da necessidade da manutenção de qualquer prisão processual. Como se sabe, “A primariedade, os bons antecedentes e a residência e o domicílio no distrito da culpa são circunstâncias que não obstam a custódia preventiva, quando ocorrentes os motivos que legitimam a constrição do acusado” (JSTJ 2/267). Ou seja, as circunstâncias pessoais favoráveis, ainda que se confirmassem, não seriam suficientes para autorizar a concessão de liberdade provisória, mormente quando a manutenção da custódia é recomendada por outros elementos, conforme acima se expôs. Nessa seara: [...] 3. DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO Ante a todos os argumentos acima expostos e todos os documentos juntados aos autos, restou mais que evidenciada a necessidade de manter o paciente acautelado, visto que a custódia preventiva é a única medida suficiente em análise ao delito em tese cometido. Afinal, conforme demonstrado acima, existem indícios de autoria e materialidade suficientes a fundar a excepcionalidade da prisão cautelar, sendo insuficiente a aplicação de quaisquer outras medidas in casu. Com todo o exposto, evidenciada a gravidade das condutas do paciente, resta evidente que as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não são suficientes, sendo impossível a substituição da prisão preventiva que foi decretada por outra medida cautelar. Nessa esteira: [...]". (e-STJ, fls.81-90, grifamos).
     A teor do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 
    Na hipótese, verifica-se que a custódia provisória está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente, que se evidencia na extrema gravidade concreta da conduta delitiva. 
    Segundo se afere, o recorrente teria agido de forma desproporcional à provocações tendo chegado ao local do crime açoitando com golpes de chicote as costas da vítima e, mesmo estando resguardado no interior de seu veículo quando a vítima retornou portando um facão e uma foice, disparou sua arma de fogo por duas vezes vindo a cometer o homicídio em tela. 
    Observa-se, portanto, que o modus operandi do delito não deixa dúvida de que a colocação do recorrente em liberdade constitui risco concreto à ordem pública, o que justifica o encarceramento cautelar”. (eDOC 8)
    Por fim, vê-se que, segundo os autos, o paciente é pessoa de alta periculosidade, sobretudo em razão do modus operandi do delito e da violência concreta aplicada na sua prática. 
    Colhe-se dos autos que o paciente teria segado a vida da vítima, em razão de “conversa fiada”  que ela estaria tendo no whatsapp, a demonstrar inteiro e injustificado desequilíbrio.
    Após desferir diversos açoites na vítima, o paciente teria se dirigido a seu carro, sacado um revolver e disparado duas vezes contra a vítima, que faleceu no local.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente